Tribunal: TJDFT
Processo: 0058988-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0058988-64.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LUCIA MARIA MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Lucia Maria Martins dos Santos, acolheu o pedido para condenar o apelante a pagar à apelada a importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos das contas poupança n. 1.653.910-4 e n. 28.344.844-4, com a observância do índice de quarenta e dois inteiros e setenta e dois centésimos por cento (42,72%) referente ao mês de janeiro de 1989 (id 8393578). As partes noticiam acordo judicial e requerem a extinção do feito (id 42910896). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Ambos os advogados receberam poderes para transigir (id 8393554 e 18081820). Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes com base no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o recurso de apelação. Custas e honorários na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator